Tribunal: TJMT
Processo: 1014064-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014064-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), HECTOR ALVARES BEZERRA - CPF: 036.127.931-01 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ENTE MUNICIPAL. MULTA PESSOAL IMPOSTA AO PREFEITO MUNICIPAL QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que impôs multa pessoal ao Prefeito Municipal de Mirassol D’Oeste em razão do descumprimento de obrigação de fazer imposta à pessoa jurídica de direito público, consistente na contratação de auxiliares de desenvolvimento infantil para atender crianças com necessidades especiais, conforme sentença em Ação Civil Pública transitada em julgado.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da aplicação de multa pessoal ao Prefeito Municipal, em razão do descumprimento de obrigação de fazer imposta ao ente público, sem que o gestor tenha integrado a relação processual ou sido formalmente intimado.

III.
Razões de decidir

3. O art. 536 e 537 do CPC e o art. 11 da Lei nº 7.347/85 autorizam a aplicação de multa cominatória ao ente público que descumprir obrigação de fazer imposta em sentença transitada em julgada.

4. O ente público tem responsabilidade primária pelo cumprimento de obrigações judiciais, sendo vedado impor multa coercitiva ao gestor que não integrou o polo passivo da ação e/ou sem prévia intimação, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece a impossibilidade de responsabilizar pessoalmente o gestor sem sua participação na relação processual, ainda que este tenha deveres administrativos relacionados ao cumprimento da decisão judicial.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Multa pessoal ao Prefeito Municipal afastada.

Tese de julgamento:

"É vedada a imposição de multa coercitiva pessoal ao gestor público por descumprimento de obrigação de fazer imposta ao ente público, quando este não integrou o polo passivo da demanda ou foi previamente intimado, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 536 e 537; Lei nº 7.347/85, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1728528/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08/09/2020; TJMT, AI
1018429-15.2023.8.11.0000
, Rel. Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, julgamento em
04/03/2024
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HECTOR ALVARES BEZERRA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mirassol D’Oeste, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000770-16.2019.8.11.0011, requerido pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, que aplicou multa de dez mil reais ao Prefeito Municipal, face ao descumprimento da obrigação imposta em ação de conhecimento.

Aduz que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Município de Mirassol D’Oeste, postulando que o Ente Federativo promovesse a contratação de auxiliares de desenvolvimento infantil, para o atendimento de crianças portadoras de necessidades especiais, matriculadas em estabelecimentos de ensino municipais.

Sustenta que, em 29/08/2022, o Juízo de 1º Grau determinou a intimação do Município, para que comprovasse o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária.

Argumenta que, o ente federativo demonstrou o cumprimento da obrigação, o que afastaria a aplicação da astreintes.

Assevera que, aplicação da multa em desfavor do ora recorrente é ilegal, também, pelo fato do Chefe do Poder Executivo Municipal não figurar no polo passivo da demanda e não ter sido pessoalmente intimado para o cumprimento da obrigação.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para o fim de afasta a multa aplicada pelo Juízo
a quo.

Em decisão de Id. 233675695, foi deferido a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ajuizou a
Ação Civil Pública n.º 1014064-78.2024.8.11.0000, em desfavor do
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
,
a qual foi julgada procedente, para o fim de determinar a contratação de sete auxiliares de desenvolvimento infantil, para o atendimento de crianças portadoras de necessidades especiais, matriculadas no Centro Educacional Municipal Vereador Edson Athier Almeida Tamandaré.

Após o trânsito em julgado o Ministério Público Estadual peticionou o Cumprimento da Sentença proferida nos autos de nº
0000770-16.2019.811.0011.

Em decisão proferida em
14/02/2021
, o Juízo de 1º Grau determinou a intimação do Município, para o cumprimento de obrigação, sob pena de aplicação de multa diária.

Por meio de documentos, a Prefeitura Municipal demonstra a contratação de um profissional e quatro estagiários, no
ano letivo de 2019
.

Sobreveio nova determinação de comprovação do cumprimento da obrigação na forma como consignado na sentença, sob pena de multa diária, decisão esta datada de 20/11/2021.

O Município apresentou documentos, demonstrando a contratação de quatro auxiliares de desenvolvimento infantil.

Em 29/08/2022, o Juízo
a quo
determinou nova a intimação do Ente Municipal, para comprovar nos autos, a nomeação / contratação dos profissionais, sob pena de imposição de multa diária.

O Município colaciona ao feito a contratação de profissionais referentes ao ano letivo de 2019.

Sobreveio nova determinação de manifestação do ente federativo.

O Ente Municipal se manifestou, colacionando contratos de estágio e a contratação / desligamento de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, referentes aos anos de 2019 e 2020.

Sobreveio a decisão agravada, que impôs multa ao Chefe do Poder Executivo Municipal (
HECTOR ALVARES BEZERRA
), motivando a interposição do procedente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem. Pela análise dos autos de origem, observa-se que, há mais de três anos, o
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
é intimado para comprovar o cumprimento de obrigação imposta na sentença; o que, em tese, não até a prolação da decisão ora teria sido demonstrado.

Destarte, existem robustos indícios de recalcitrância do ente federativo no cumprimento da sentença, uma vez que, inobstante a intimação da Procuradoria do Município por reiteradas vezes, a obrigação não restou devidamente comprovada.

Nesses casos, para fins de cumprimento da obrigação de fazer, os artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil e o
art. 11 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85)
, preveem que o juiz poderá, para a efetivação da tutela específica, determinar as medidas necessárias, tal como a imposição de multa, como cito:

“Art. 536 do CPC. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

[...]

Art. 537 do CPC. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

“Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor’.

In casu
, conforme mencionado alhures, o
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

não demonstrou o cumprimento da obrigação de fazer constante na sentença, mesmo após retiradas determinações do Magistrado
a quo
, o que em regra autorizaria a aplicação da multa prevista nos citados dispositivos legais em desfavor do executado.

No entanto, na hipótese, a
astreinte não foi imputada ao
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
(executado)
, mas de forma pessoal ao Chefe do Poder Executivo Municipal, pessoa essa que não
participou da relação processual instaurada na demanda e/ou sequer foi intimado acerca do descumprimento da da ordem judicial.

A respeito da questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela impossibilidade de extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada em sentença ao Ente Público, por ofensa ao princípio do contraditório, em decorrência de a pessoa do Gestor Público não ter sido parte no processo originário.

A proposito.

“[...] .
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. [...]. FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA O GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE NÃO FIGURAR, PESSOALMENTE, NO POLO PASSIVO.
[...]
4. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreinte), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Todavia, não é possível a extensão da referida multa a quem não participou efetivamente do processo. 5. Observa-se que não se está negando vigência ao art. 11 da Lei 7.347/1985; porém determinar a cominação de astreinte aos gestores públicos sem lhes oferecer oportunidade para se manifestarem em juízo acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.315.719/SE, rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/9/2013; AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013).
Em outras palavras, no legítimo intuito de garantir a autoridade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o gestor público pode, sim, pessoalmente, ser alvo de imposição de multa civil por
descumprimento de prescrição judicial, mas para tanto precisa ser, formalmente, chamado aos autos, de modo a se evitar que seja surpreendido com a medida cominatória
.
6. Recurso Especial não provido.
(REsp 1728528/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 8/9/2020). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4
o
E 5
o
, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.
2.
Não
é
possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Agravo regimental improvido”
. (STJ – AgRg no AREsp 196.946/SE, Rei. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE INSTALAR INSTITUIÇÃO PRÓPRIA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – [...] – NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO DA SENTENÇA – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO (ASTREINTES) FIXADA CONTRA O GESTOR E O ENTE MUNICIPAL –
INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO GESTOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL INSTAURADA
– LIMITE TEMPORAL DA MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] “Nos termos do Código de Processo Civil, o Juiz pode determinar as medidas necessárias para garantir o cumprimento das decisões judiciais, dentre as quais a fixação de multa pecuniária. O artigo 11 da Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85) também estabelece o dever do Magistrado de determinar o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, com a cominação de multa diária de ofício. Contudo,
se o gestor público não participou efetivamente do processo, esse não pode ser responsabilizado pessoalmente pelo pagamento de multa cominatória, sob pena de violação ao contraditório e a ampla defesa
”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.167858-0/022, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 27/03/2023). [...]”.
(TJMT N.U
1018429-15.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
04/03/2024
, Publicado no DJE 13/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA AO GESTOR PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DAS ASTREINTES À PESSOA QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se olvida que ao Gestor Público compete dar efetivo cumprimento às determinações judiciais que envolvam o ente público que representa, todavia, tal situação não autoriza a constrição de seu patrimônio pessoal, como meio coercitivo de execução para garantia de cumprimento da obrigação imposta à pessoa jurídica de direito público, de cujo processo judicial sequer foi parte; sem prejuízo de que seja auferida a eventual responsabilidade civil, penal e/ou administrativa do Gestor Público, enquanto representante do

Ente Estatal, em decorrência do suposto descumprimento reiterado de ordem judicial”. (N.U 1013665-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/02/2022, Publicado no DJE 27/02/2022)

Destarte, embora compita ao Gestor Público dar efetivo cumprimento às determinações judiciais que envolvam o ente público que representa, tal situação não autoriza a aplicação de multa pessoal a ele, para garantia de cumprimento da obrigação imposta à pessoa jurídica de direito público, cujo processo judicial sequer foi parte ou tenha sido previamente chamado aos autos.

Assim, merecem prosperar os argumentos recursais.

Ante o exporto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para afastar a
multa imputada ao Prefeito Municipal, em razão do descumprimento da obrigação de fazer imposta ao Ente Municipal em sentença transitada em julgada.

Consigno, todavia que, tal situação não afasta a possibilidade de que seja auferida a eventual responsabilidade civil, penal e/ou administrativa do Gestor Público, enquanto representante do ente estatal, em decorrência do suposto descumprimento reiterado de ordem judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025